Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-74.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-74.2019.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEILA ARAUJO MATOS NERY e outros (9) Advogado(s): ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA, LAYSA VALLADARES VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE CATU Advogado(s):RUDINEY RODRIGUES SANTOS, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, VLADSON CRUZ DE SOUSA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI RESTRITIVA AO REGIME ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Cobrança proposta por Leila dos Santos Araújo e outros em face do Município de Catu, na qual os autores, Agentes Comunitários de Saúde que optaram pela mudança do regime celetista para o estatutário nos termos da Lei Municipal n.º 365/2013, pleiteiam o direito de continuar recebendo a "Gratificação Especial para Agentes da Saúde", instituída pela Lei Municipal n.º 260/2009 quando ainda estavam sob o regime celetista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se os Agentes Comunitários de Saúde que optaram voluntariamente pela mudança do regime celetista para o estatutário possuem o direito de continuar recebendo gratificação instituída por lei municipal específica para servidores celetistas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A remuneração dos servidores públicos obedece estritamente ao Princípio da Legalidade, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para a fixação ou alteração de vencimentos. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência consolidada, e é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37. 5. A Lei Municipal n.º 365/2013 estabeleceu que a mudança de regime jurídico era opcional e que, para aqueles que realizassem a opção, os empregos públicos celetistas anteriores ficariam extintos, encerrando-se os respectivos contratos de trabalho. 6. A Lei n.º 260/2009, que instituiu a gratificação pleiteada, foi editada para atender aos Agentes Comunitários de Saúde que, à época, eram todos celetistas, tratando-se de norma restritiva vinculada àquele regime. 7. Não se mostra possível realizar interpretação ampliativa de lei que nasceu restritiva para estender o benefício a um regime jurídico diverso e posterior (estatutário), para o qual os servidores migraram voluntariamente. 8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, reconhece a impossibilidade do pagamento da gratificação aos servidores que migraram para o regime estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados de 03 (três) para 04 (quatro) salários mínimos, mantida a suspensão de cobrança em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal n.º 260/2009, que instituiu gratificação para Agentes Comunitários de Saúde sob regime celetista, não se aplica aos servidores que, por livre opção prevista na Lei n.º 365/2013, migraram para o regime estatutário. 2. A mudança voluntária de regime jurídico implica extinção do contrato de trabalho anterior e de suas respectivas vantagens, sendo necessária lei específica para instituir nova gratificação aos servidores estatutários. 3. É legal a suspensão do pagamento da gratificação aos servidores que optaram pela migração do regime celetista para o estatutário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X, art. 37, caput, art. 61 e art. 169; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TST, Súmula n.º 382; TJBA, Apelação n.º 8000228-89.2019.8.05.0054, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 26.08.2020; TJBA, Apelação n.º 8000399-46.2019.8.05.0054, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 14.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000229-74.2019.8.05.0054, em que figura como apelante LEILA DOS SANTOS ARAUJO E OUTROS e como apelado MUNICÍPIO DE CATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26